Tribunal: STM
Processo: 7000462-39.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE. COMPETÊNCIA DO STF. USURPAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME. O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a Egrégia Corte, que, se existente afronta à Constituição Federal, essa seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo. Precedentes do STF. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
12/09/2023, 23:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808902894943&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023
A 24/08/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000462-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DOS CORONÉIS DA RESERVA REMUNERADA DA
AERONÁUTICA JOSÉ MURILO RAMOS E WILSON SALES, A FIM DE
MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 7000081-31.2023.7.00.0000/DF, QUE INADMITIU O
APELO RECURSAL OFERECIDO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO CIVIL
FÁBIO DE REZENDE TONASSI, COM BASE DO ART. 1.030, INCISO V, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 6º, INCISO IV, DO REGIMENTO
INTERNO DO STM, E QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS DOIS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA DEFESA CONSTITUÍDA DOS
CORONÉIS DA RESERVA REMUNERADA DA AERONÁUTICA JOSÉ MURILO
RAMOS E WILSON SALES, À LUZ DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 6º, INCISO IV, DO REGIMENTO
INTERNO DO STM. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, NA FORMA DO ART. 141 DO RISTM. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

12/09/2023, 23:35
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721693327506267429808902894943&evento=72169...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
1/17
AGRAVO INTERNO Nº 7000462-39.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: WILSON SALES
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVANTE: JOSÉ MURILO RAMOS
ADVOGADO(A): PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS (OAB RJ79330)
ADVOGADO(A): WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA (OAB RJ137326)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
NÃO
ADMISSÃO
DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TESE.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
USURPAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO
LEGAL,
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
CONTRADITÓRIO E DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES
JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS
339 E 660 DO STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNÂNIME.
O Pretório Excelso já sedimentou entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da fundamentação
das decisões judiciais, consoante estampado nos Temas 339 e 660 do
Supremo Tribunal Federal. Tem-se, portanto, conforme entendeu a
Egrégia Corte, que, se existente afronta à Constituição Federal, essa
seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo
Extremo. Precedentes do STF.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da
competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
2/17
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parante Camelo, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente
agravo interno interposto pela defesa constituída dos coronéis da reserva
remunerada da Aeronáutica José Murilo Ramos e Wilson Sales, a fim de manter
inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) Nº
7000081-31.2023.7.00.0000/DF, que inadmitiu o apelo recursal oferecido pela
defesa constituída do civil Fábio de Rezende Tonassi, com base do art. 1.030, inciso
V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do regimento interno do STM,
e que negou seguimento aos dois recursos extraordinários interpostos pela defesa
constituída dos coronéis da reserva remunerada da Aeronáutica José Murilo Ramos e
Wilson Sales, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e
do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Brasília, 21 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de JOSÉ
MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos Coronéis da Reserva Remunerada
da Força Aérea Brasileira, em 9 de junho de 2023, contra a Decisão da Presidência
desta Corte Castrense, proferida nos autos dos Recursos Extraordinários (RE) nº
7000081-31.2023.7.00.0000/DF, tratados sob o mesmo número de registro, por meio
da qual os Apelos Extremos tiveram negados os respectivos seguimentos (evento 15
do RE).
Em breve retrospecto, aborde-se que esta colenda Corte, em sede
da Apelação nº 0000043-22.2011.7.01.0101, condenou o Cel RRm Aer WILSON
SALES como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime
prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade; bem assim condenou o Cel RRm Aer JOSÉ
MURILO RAMOS, como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos
do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime
prisional inicialmente semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea "b", do CP, e o direito
de recorrer em liberdade.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
3/17
Inconformados, a Defesa constituída dos agravantes e, também,
a Procuradoria-Geral da Justiça Militar interpuseram Embargos Infringentes e de
Nulidade (EMB), autuados sob o nº 7000838-64.2019.7.00.0000, os quais, em
sessão de julgamento, por unanimidade, tiveram rejeitada a preliminar arguida pela
Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
acusados civis; e, no mérito, também, por unanimidade, foram rejeitados, para
manter inalterado, por seus jurídicos fundamentos, o Acórdão prolatado nos autos da
Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101. Por Decisão do eminente Minstro-Relator, o
pleito defensivo relativo à complementação da perícia técnica não foi conhecido, por
carecer de enquadramento nas hipóteses legais de cabimento (evento 7 dos EMB).
Os Agravantes manejaram Embargos Declaratórios, em 12 de abril de
2022, com a precípua finalidade de revisitar matéria já exaustivamente abordada.
Foram autuados sob o nº 7000242-75.2022.7.00.0000 e em sessão de julgamento
virtual datada de 19 de maio de 2022, por unanimidade, foi acolhida a preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conhecidos os Embargos,
por inadequação da via eleita.
Irresignada com o referido Acórdão, a Defesa constituída de JOSÉ
MURILO RAMOS e de WILSON SALES ajuizou Reclamação, autuada sob o
nº 7000376-05.2022.7.00.0000. Conforme a Decisão proferida em 30 de junho de
2022,
foi negado seguimento à Reclamação e determinado o seu
arquivamento, considerando o nítido caráter protelatório do pedido (evento 5 da
Reclamação nº 7000376-05.2022.7.00.0000).
Por Decisão proferida, em 7 de maio de 2022, nos autos do Agravo
Interno nº 7000365-73.2022.7.00.0000, o Agravo defensivo foi julgado prejudicado,
por manifesta perda de objeto, com fulcro no art. 13, inciso VII, do Regimento
Interno deste Tribunal, oportunidade na qual foi ordenado o seu arquivamento.
Novamente, inconformada, a Defesa interpôs novo Agravo Interno contra a aludida
Decisão, atuado sob o nº 7000507-77.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 5 e 8 de setembro de
2022, o Plenário desta Corte, ao julgar o Agravo Interno nº 7000507-
77.2022.7.00.0000/DF, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno
interposto pela Defesa para manter íntegra a Decisão que julgou prejudicado, por
manifesta perda de objeto, o recurso de Agravo Interno nº 7000365-
73.2022.7.00.0000.
Contra o referido Acórdão, a Defesa constituída de WILSON SALES e
de JOSÉ MURILO RAMOS opôs Embargos de Declaração, autuados sob o nº
7000675-79.2022.7.00.0000.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
4/17
Em sessão de julgamento virtual realizada de 14 e 17 de novembro de
2022, por unanimidade, o Plenário desta Corte rejeitou a preliminar de não
conhecimento dos Embargos de Declaração, por inadequação da via eleita, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade,
acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela Defesa de JOSÉ MURILO
RAMOS e de WILSON SALES, apenas com a finalidade integrativa de reconhecer
como prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do art. 5º,
incisos LIV e LV, e art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988, mantendo o
entendimento de que os demais temas reclamados pelo Embargante foram
enfrentados.
Contra o referido Acórdão, a Defesa interpôs, em 2 de fevereiro de
2023, novo Recurso Extraordinário.
Em suas Razões do primeiro Recurso Extraordinário, interposto
em 18 de abril de 2022, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de
WILSON SALES alegou que o objeto do Recurso de Apelação, dos Embargos
Infringentes e de Nulidade e dos Embargos de Declaração foi a declaração de
nulidade absoluta do indeferimento da complementação da perícia; que, dos 104
(cento e quatro) setores da DIRENG, apenas 2 (dois) setores foram periciados; que
trata-se de prova de fundamental importância para Defesa, sendo flagrante o
cerceamento ao direito de defesa e do contraditório; que foi incongruente o Acórdão
proferido na Apelação, pois considerou uma verba contra incêndio supostamente
desviada e, para comprovar o referido suposto desvio, apresentou a contabilização
de outra verba, a de Vida Vegetativa; que somente a perícia pode comprovar que os
materiais entraram ou não na DIRENG, sendo flagrante a violação da Constituição
Federal; que trata-se de nulidade absoluta, a ser conhecida e decretada de ofício, e
que não se convalida pela preclusão ou pelo trânsito em julgado.
Argumentou, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional,
com a violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX,
ambos da CF/88, além da violação ao direito fundamental da dignidade da pessoa
humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda, do §º 4º do art. 60 da CF/88.
Ao final, requereu o processamento do Recurso Extraordinário, sendo
recebido em seu efeito legal e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para
apreciação e julgamento.
Já em suas Razões, apresentadas no segundo Recurso
Extraordinário, interposto em 2 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída de
JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES enfatizou que foi denegada a
conversão da sessão de julgamento virtual para sessão de julgamento por
videoconferência.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
5/17
Sustentou a flagrante violação de direitos constitucionais dos Réus,
apesar da tempestividade e do cumprimento das observações legais do pedido, uma
vez que foi denegada a presença do Advogado de Defesa na sessão de julgamento
dos Embargos de Declaração; que se trata de nulidade absoluta a ser conhecida e
decretada de ofício e que não se convalida pela preclusão e sequer pelo trânsito em
julgado; que, no caso dos Embargos de Declaração, apesar de não haver previsão
para a sustentação oral, pode existir questão de fato a ser arguida pelo causídico
durante a sessão de julgamento; que a denegação do pedido de participação e a
consequente ausência da Defesa durante o julgamento importam em cerceamento ao
direito de defesa por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do
devido processo legal.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso
Extraordinário, para que fosse decretada, de ofício, a nulidade absoluta, por
cerceamento ao direito de defesa, com a realização de outro julgamento, de acordo
com os preceitos e princípios constitucionais, e a conversão do julgado
em diligência, para a complementação da Perícia, inclusive da Seção de Material
Contra Incêndio.
Por sua vez, a Defesa constituída de FÁBIO DE REZENDE
TONASSI, em suas Razões de Recurso Extraordinário, argumentou que tem
relevância jurídica a questão posta que versa sobre a impossibilidade do julgamento
de civis em tempos de paz pela Justiça Militar, em observância ao princípio
constitucional do juiz natural, a teor do art. 5º, inciso LIII, e dos arts. 124 e 142 da
CF/88, bem como suscitou a inconstitucionalidade do art. 9º do Código Penal
Militar.
Sustentou a violação dos princípios do juiz natural e do devido
processo legal material, além do excesso legislativo. Requereu o provimento do
Recurso Extraordinário para reconhecer a incompetência da Justiça Militar para
julgar o Recorrente em tempo de paz, em respeito aos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 142,
todos da CF/88, e para se reparar a inconstitucionalidade do art. 9º do CPM,
anulando-se todo o processado, com relação ao Recorrente.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se,
em preliminar, pela não admissão dos presentes Recursos Extraordinários, em face
da ausência do pressuposto da repercussão geral. No mérito, pugnou pelo
desprovimento, ante a inexistência de qualquer ofensa à Constituição Federal de
1988 (evento 9).
Os Recursos Extraordinários foram apreciados por este Relator em
Decisão publicada em 11 de maio de 2023 (evento 15, RE nº 7000081-
31.2023.7.00.0000/DF).
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
6/17
Transcrevo o dispositivo decisório:
"[...] a. em relação à pretensa violação ao inciso LIII do art. 5º da CF/88, NÃO
ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do
civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base do art. 1.030, inciso V, do Código
de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; e
b. em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e ao inciso IX do
art. 93, todos da CF/88, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários
interpostos pela Defesa contituída dos Coronéis da Reserva Remunerada da
Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM."
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste juízo,
sendo mantida a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, e a demonstração de efetivo
interesse na reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, os Agravantes pretendem submeter à análise desta
Corte Castrense a decisão da lavra da Presidência deste Tribunal
Castrense, proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000081-
31.2023.7.00.0000/DF, por meio da qual os Apelos Extremos interpostos tanto pela
Defesa constituída do civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI quanto pela Defesa
constituída dos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO
RAMOS e WILSON SALES não lograram o êxito almejado. O primeiro Recurso
Extraordinário foi inadmitido com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Já os dois Recursos, apresentados pelos Coronéis da Reserva
Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, tiveram
negado os respectivos segmentos, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
7/17
"Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelas Defesas constituídas
de FÁBIO DE REZENDE TONASSI, civil, em 28 de março de 2022, contra o v.
Acórdão proferido por essa Corte Castrense, publicado em 25 de fevereiro de 2023,
e de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, ambos Coronéis da Reserva
Remunerada da Aeronáutica, em 18 de abril de 2022, contra o Acórdão proferido
nos autos dos Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000, publicado em
25 de março de 2022, e, também, interposto em 2 de fevereiro de 2023, contra o
Acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000675-
79.2022.7.00.0000 e publicado em 23 de novembro de 2022, todos com fulcro
no art. 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal de 1988.
Em ligeiro retrospecto dos autos, consta que, em sessão de julgamento realizada em
29 de maio de 2015, o Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica, por
unanimidade, rejeitou as preliminares defensivas; e, no mérito, por maioria
(4xl), julgou improcedente a Denúncia, para, absolver os acusados Cels RRm Aer
WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS e os civis Marcelo Soares Júnior, Celso
Fernandes de Mattos e FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base no art. 439,
alínea 'e', do CPPM; e, por unanimidade, absolver os Acusados Ten Aer Enivaldo
de Souza Fernandes e Sgts Aer João Felippe da Silva Pereira e Marcelo Henrique
Freire de Oliveira, com base no art. 439, alínea 'd', do CPPM, c/c o art. 38, alínea
'b', do CPM.
Em 28 de setembro de 2017, esta Corte Superior Castrense ao apreciar a Apelação
nº 43-22.2011-7.01-0101, decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar arguida
pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, de não
conhecimento do Apelo ministerial, por ausência de impugnação objetiva aos
fundamentos da Sentença; por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada pela
Defesa de Celso Fernandes De Mattos, FABIO DE REZENDE TONASSI e Marcelo
Soares Junior, de não conhecimento do Apelo ministerial, por extemporaneidade
recursal; por unanimidade, julgar prejudicada a preliminar, levantada pela Defesa
dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, de nulidade, por
inobservância da garantia da não autoincriminação, tendo em vista a Súmula n°
160 do STF; por unanimidade, julgar prejudicada a preliminar de nulidade
arguida pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS, por
inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a
Súmula nº 160 do STF; por unanimidade, julgar prejudicada a preliminar
suscitada pela Defesa dos acusados WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS de
nulidade, por cerceamento ao direito de defesa, tendo vista a Súmula n° 160 do
STF; rejeitar, por unanimidade, a preliminar levantada pela Defesa dos acusados
WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS de prescrição da pretensão punitiva.
No mérito, por maioria, o Tribunal conheceu e deu provimento parcial ao Recurso
ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o Cel RRm Aer
WILSON SALES, como incurso no delito previsto no art. 251 c/c o art. 53, ambos
do CPM, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime
prisional semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'b', do CP, e com o direito de
recorrer em liberdade; condenar o Cel RRrn Aer JOSÉ MURILO RAMOS, como
incurso no delito previsto no art. 251 , c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente
semiaberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'b' , do CP, e com o direito de recorrer em
liberdade; condenar o civil FABIO DE REZENDE TONASSI, como incurso no
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
8/17
delito previsto no art. 251 , c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 2 (dois) anos e
8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art.
33, § 2°, alínea 'c', do CP, e com o direito de recorrer em liberdade; condenar o
civil Marcelo Soares Junior, como incurso no delito previsto no art. 251 , c/ c o art.
53, ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o
regime prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2°, alínea 'c' , do CP, e com
o direito de recorrer em liberdade.
Contra o referido Acórdão o MPM e as Defesas de JOSÉ MURILO RAMOS e
WILSON SALES opuseram Embargos Infringentes e de Nulidade, que foram
atuados sob o número 7000838-64.2019.7.00.0000.
Em Decisão de admissibilidade proferida em 22 de agosto de 2019, admitiram-se os
Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar e não foram
conhecidos os Embargos de Nulidade defensivos, em face da flagrante falta de
cabimento (evento 7 dos Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000).
Contra a referida Decisão, a Defesa de WILSON SALES e JOSÉ MURILO RAMOS
interpôs Agravo Interno, autuado sob o número nº 7001025-72.2019.7.00.0000. O
Plenário desta Corte, em sessão de julgamento realizada em 26 de novembro de
2020, por unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno defensivo, para
manter inalterada a Decisão que negou seguimento aos Embargos de Nulidade nº
7000838-64.2019.7.00.0000 (evento 37 do referido Agravo Interno).
Em sessão de julgamento realizada em 24 de fevereiro de 2022, o Plenário desta
Corte, ao apreciar os Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar os acusados civis. Na sequência,
no mérito, por unanimidade, rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para manter inalterado o Acórdão
prolatado nos autos da Apelação nº 43-22.2011.7.01.0101 (Evento 130 dos
Embargos Infringentes nº 7000838-64.2019.7.00.0000).
Contra o referido Acórdão a Defesa constituída de WILSON SALES e JOSÉ
MURILO RAMOS opôs Embargos de Declaração, autuados sob o número 7000242-
75.2022.7.00.0000 e Recurso Extraordinário, em 18 de abril de 2022 (evento 14 da
Apelação nº 0000043-22.2011.7.01.0101).
A Defesa constituída de FÁBIO DE REZENDE TONASSI também interpôs Recurso
Extraordinário contra o Acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000838-64.2019.7.00.0000.
Por Despacho proferido em 4 de maio de 2022, o pedido formulado pela Defesa
constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, para conversão do
julgamento na modalidade 'Plenário virtual' para a sistemática por
videoconferência dos Embargos de Declaração nº 7000242-75.2022.7.00.0000 foi
indeferido, tendo a Defesa interposto Agravo Interno contra o referido Despacho,
que foram autuados sob o número 7000365-73.2022.7.00.0000.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c99958...
9/17
Em sessão de julgamento virtual realizada de 16 e 19 de maio de 2022, o Plenário
desta Corte ao apreciar os Embargos de Declaração nº
7000242-
75.2022.7.00.0000, por unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu dos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa.
Irresignada com o referido Acórdão, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO
RAMOS e de WILSON SALES ajuizou Reclamação, autuada sob o número
7000376-05.2022.7.00.0000. Conforme a Decisão proferida em 30 de junho de
2022,
foi negado seguimento à Reclamação e determinado o seu
arquivamento, considerando o nítido caráter protelatório do pedido (evento 5 da
Reclamação nº 7000376-05.2022.7.00.0000).
Por Decisão proferida, em 7 de maio de 2022, nos autos do Agravo Interno nº
7000365-73.2022.7.00.0000, o Agravo Interno defensivo foi julgado prejudicado,
por manifesta perda de objeto, com fulcro no art. 13, inciso VII, do Regimento
Interno deste Tribunal, oportunidade na qual foi ordenando o seu arquivamento.
Novamente, inconformada, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de
WILSON SALES interpôs novo Agravo Interno contra a aludida Decisão, atuado
sob o número 7000507-77.2022.7.00.0000.
Em sessão de julgamento virtual realizada de 5 e 8 de setembro de 2022, o Plenário
desta Corte, ao julgar o Agravo Interno nº 7000507-77.2022.7.00.0000/DF, por
unanimidade, conheceu e rejeitou o Agravo Interno interposto pela Defesa de
JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES, para manter, na íntegra, a Decisão
que julgou prejudicado, por manifesta perda de objeto, o recurso de Agravo Interno
nº 7000365-73.2022.7.00.0000.
Contra o referido Acórdão, a Defesa constituída de WILSON SALES e de JOSÉ
MURILO RAMOS opôs Embargos de Declaração, autuados sob o número 7000675-
79.2022.7.00.0000. Em sessão de julgamento virtual realizada de 14 e 17 de
novembro de 2022, por unanimidade, o Plenário desta Corte rejeitou a preliminar
de não conhecimento dos Embargos de Declaração, por inadequação da via eleita,
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e, no mérito, por
unanimidade, acolheu parcialmente os aclaratórios opostos pela Defesa de JOSÉ
MURILO RAMOS e de WILSON SALES, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como prequestionada a matéria constitucional, para efeito de exame do
art. 5º, incisos LIV e LV, e art. 133, ambos da Constituição Federal de 1988,
mantendo o entendimento de que os demais temas reclamados pelo Embargante
foram enfrentados.
Contra o referido Acórdão, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de
WILSON SALES, interpôs, em 2 de fevereiro de 2023, novo Recurso Extraordinário.
Em suas Razões do primeiro Recurso Extraordinário, interposto em 18 de abril de
2022, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES alegou
que o objeto do Recurso de Apelação, dos Embargos Infringentes e de Nulidade e
dos Embargos de Declaração foi a declaração de nulidade absoluta do
indeferimento da complementação da perícia; que, dos 104 (cento e quatro) setores
da DIRENG, apenas 2 (dois) setores foram periciados; que trata-se de prova de
fundamental importância para Defesa, sendo flagrante o cerceamento ao direito de
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
10/17
defesa e do contraditório; que foi incongruente o Acórdão proferido na Apelação,
pois considerou uma verba contra incêndio supostamente desviada e, para
comprovar o referido suposto desvio, apresentou a contabilização de outra verba, a
de Vida Vegetativa; que somente a perícia pode comprovar que os materiais
entraram ou não entraram na DIRENG, sendo flagrante a violação da Constituição
Federal; que trata-se de nulidade absoluta, a ser conhecida e decretada de ofício, e
que não se convalida pela preclusão ou pelo trânsito em julgado.
Argumentou, ainda, que houve negativa de prestação jurisdicional, com a violação
ao art. 5º, XXXV, LIII, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da CF/88, além da violação ao
direito fundamental da dignidade da pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF, e,
ainda, do §º 4º do art. 60 da CF/88.
Ao final, requereu o processamento do Recurso Extraordinário, sendo recebido em
seu efeito legal e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para apreciação e
julgamento.
Já em suas Razões, apresentadas no segundo Recurso Extraordinário, interposto em
2 de fevereiro de 2023, a Defesa constituída de JOSÉ MURILO RAMOS e de
WILSON SALES argumentou que foi denegada a conversão da sessão de
julgamento virtual para sessão de julgamento por videoconferência.
Sustentou a flagrante violação de direitos constitucionais dos Réus, apesar da
tempestividade e do cumprimento das observações legais do pedido, uma vez que
foi denegada a presença do Advogado de Defesa na sessão de julgamento dos
Embargos de Declaração; que se trata de nulidade absoluta a ser conhecida e
decretada de ofício e que não se convalida pela preclusão e sequer pelo trânsito em
julgado; que, no, caso dos Embargos de Declaração, apesar de não haver previsão
para a sustentação oral, pode existir questão de fato a ser arguida pelo causídico
durante a sessão de julgamento; que a denegação do pedido de participação e a
presença da Defesa durante o julgamento importa em cerceamento ao direito de
defesa por violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal.
Aduziu que o advogado é indispensável à administração da justiça.
Reiterando as razões do primeiro Recurso, trouxe à tona as questões relacionadas à
negativa da realização da perícia técnica.
Sustentou, por fim, que, na decisão judicial definitiva prolatada por esta Corte,
houve flagrante negativa de prestação jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos
XXXV, LIII, LIV e LV e ao art. 93, inciso IX, da CF/88, ainda, com afronta ao
direito fundamental da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1º
, e, também, ao §º 4º do art. 60, ambos da CF/88.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para
que seja decretada, de ofício, a nulidade absoluta, por cerceamento ao direito de
defesa, com a realização de outro julgamento, de acordo com os preceitos e
princípios constitucionais e a conversão do julgado em diligência, para a
complementação da Perícia, inclusive da Seção de Material Contra Incêndio.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
11/17
Por sua vez, a Defesa constituída de FÁBIO DE REZENDE TONASSI, em suas
Razões de Recurso Extraordinário, argumentou que tem relevância jurídica a
questão posta que versa sobre a impossibilidade do julgamento de civis em tempos
de paz pela Justiça Militar, em observância ao princípio constitucional do juiz
natural, a teor do art. 5º, inciso LIII, e dos arts. 124 e 142 da CF/88, bem como,
suscitou a inconstitucionalidade do art. 9º do Código Penal Militar.
Aduziu ser nítida a repercussão geral da matéria, que se espera seja admitida para
se conhecer do Recurso Extraordinário; que a incompetência ratione
materiae implica nulidade absoluta, que a ADPF nº 289 está na iminência de ser
julgada; que o delito de estelionato, pelo qual foi condenado o Recorrente, em
tempo de paz, não ofende a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais
e a garantia da lei e da ordem e, assim, não se submete ao art. 9º do Código Penal
Militar.
Sustentou a violação dos princípios do juiz natural e do devido processo legal
material, além do excesso legislativo.
Ao final, requereu a Defesa o provimento do Recurso Extraordinário para
reconhecer a incompetência da Justiça Militar para julgar o Recorrente em tempo
de paz, em respeito aos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 142 da CF/88, e para se reparar a
inconstitucionalidade do art. 9º do CPM, anulando-se todo o processado, com
relação ao Recorrente.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se, em preliminar,
pela não admissão dos presentes Recursos Extraordinários, em face da ausência do
pressuposto da repercussão geral. No mérito, pugnou pelo desprovimento dos
Recursos, ante a inexistência de qualquer ofensa à Constituição Federal de 1988.
Relatados, decido.
As petições foram propostas por partes legítimas e interessadas. O requisito formal
de admissibilidade, relativo ao prequestionamento, restou atendido, em sintonia
com o Enunciado nº 282 da Súmula do STF.
Primeiramente, passo à análise do Recurso interposto pela Defesa constituída do
civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI.
Em suas razões recursais, a Defesa pretende que seja reconhecida a incompetência
da Justiça Militar para julgar o Recorrente em tempo de paz e sustenta que houve
afronta aos arts. 5º, inciso LIII, 124 e 142 da CF/88 e aos princípios do juiz natural
e do devido processo legal material.
Entretanto, o Apelo Extremo não deve ser admitido, visto que a tese de ofensa ao
princípio do juiz natural, ínsito no inciso LIII do art. 5º da Constituição Federal de
1988, por incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de
paz, possui índole infraconstitucional.
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
12/17
É o sólido entendimento desta Corte e do Excelso Pretório, considerando legítima a
submissão de civis à jurisdição militar, à luz do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do
CPM, podendo servir como exemplos jurisprudenciais os seguintes arestos:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL MILITAR
E PENAL MILITAR. DESACATO COMETIDO POR CIVIL EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR CONTRA MILITAR EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E
ART. 9°, III, b, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM
DENEGADA. I - A competência penal da Justiça Castrense não se limita,
apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso
mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção
do comportamento do agente, de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que
em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos
tipos penais definidos no Código Penal Militar. (HC 109.544-MC, Rel. Min.
Celso de Mello, Segunda Turma). II - As provas encartadas nos autos
revelam que as agressões verbais praticadas pela acusada, em lugar sujeito à
administração militar, tiveram como alvo militares da ativa, que se
encontravam no pleno exercício de suas funções (art. 9°, III, b, do CPM). III
- Competência da Justiça Penal Militar da União para o julgamento do caso.
Precedente. IV - Ordem de habeas corpus denegada.' (HC 135607, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
26/10/2016). (Grifos nossos.)
'AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. CIVIL ACUSADO DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar civil
acusado de desacato e desobediência praticados contra militar das Forças
Armadas que 'exercem múnus tipicamente castrense, decorrente da própria
Constituição da República, a saber: a garantia da ordem'. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento.' (ARE 800119 AgR, Relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016).
(Grifos nossos.)
'AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 124
da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar
os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o
legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor
sobre sua organização, funcionamento e competência. 2. O art. 9º, III, do
Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar
praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o
patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar”. Precedentes. 3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça não apresenta ilegalidade, já que realizada à luz da legislação
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
13/17
vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º). 4.
Agravo Regimental a que se nega provimento.' (HC 170305 AgR, Relator(a):
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16/8/2019)
Dessa forma, em relação à alegada incompetência da Justiça Militar para julgar
civis, não há que se falar em violação de dispositivo constitucional, pois este
Tribunal é competente para apreciar a matéria e a discussão se restringe à revisão
de legislação infraconstitucional, de forma a resultar, quando muito, em mera
violação reflexa da norma constitucional, como decidido pela Suprema Corte, in
verbis:
'EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso
extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido.' (STF - Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.278.708. Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente]. Julgamento: 16/9/2020).
(Grifo nosso.)
E, também:
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...)
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já
decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta
ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação
dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível
nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega
provimento.' (STF – 1ª Turma. Segundo Ag.REg. no RE com Agravo nº
1.191.927. Rel. Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/6/2019). (Grifos
nossos.)
Nesse sentido:
'EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso
extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido.' (STF - Plenário. Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.278.708. Rel. Min. Dias Toffoli [Presidente]. Julgamento: 16/9/2020).
(Grifo nosso.)
Não foi outro o entendimento esboçado pelo Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Alexandre Concesi, em seu Parecer (evento 13):
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
14/17
'Já a respeito da pretextada inconstitucionalidade do julgamento de civis pela
JMU em tempos de paz, cumpre elucidar que, conquanto essa Justiça
especializada seja adjetivada de 'militar', a sua competência alcança o
julgamento de crimes militares e não apenas de crimes 'dos militares'. Trata-
se de uma Justiça que integra o Poder Judiciário, consoante se observa dos
arts. 122 a 124 da Constituição Federal de 1988.'
Uníssono é o entendimento, porquanto as afirmações realçadas pelo Recorrente não
merecem prosperar.
Com relação à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, esta foi
utilizada nos argumentos da Defesa como mera consequência da suposta ofensa ao
princípio do juiz natural e da tese de incompetência a Justiça Militar da União
para julgar civis. Intrínseca é a relação do referido princípio com o contexto
principal e preponderante. O primeiro exsurge como desdobramento da idéia
central de violação e clama pela análise em conjunto, com a aplicação do art.
1.030, inciso V, do CPC.
Dessa forma, não deve ser admitido o Recurso Extraordinário interposto por
FÁBIO DE REZENDE TONASSI, devendo, por consequência, ser negado o seu
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.030, inciso V, do
Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Passa-se, agora, à análise dos Recursos interpostos pela Defesa constituída
dos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e
WILSON SALES.
No primeiro Recurso apresentado, a Defesa alegou que houve a negativa de
prestação jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV e ao
art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, além de violação ao direito fundamental da
dignidade da pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda, do § 4º do
art. 60 da CF/88.
Também no segundo Recurso, alega a Defesa que houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação ao art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV e ao art. 93,
inciso IX, ambos da CF/88, ainda com violação ao direito fundamental da
dignidade da pessoa humana, inciso III do art. 1º da CF/88, e, ainda, do §º 4º do
art. 60 da CF/88.
No que toca às supostas ofensas aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição
Federal de 1988, o recurso não merece seguimento, eis que, sob o manto da
violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, o Recorrente pretende que a Suprema Corte examine questão de natureza
infraconstitucional, já discutida nas vias ordinárias.
Sobre essa questão, deve-se observar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
por meio do julgamento do ARE nº 748.371-RG, entendeu, no tocante aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela inexistência de
repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Eis a tese
fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
15/17
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a
ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.' (STF - Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel.
Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Ademais, a verificação da alegada ofensa aos princípios mencionados ensejaria o
revolvimento de tudo o que já foi exaustivamente tratado no decorrer do trâmite
processual, inclusive com reanálise de fatos e de provas. Tem-se, portanto,
conforme entendeu aquela Corte Suprema, que, se existente afronta à Constituição,
esta seria apenas reflexa e indireta, não autorizando a utilização do Apelo Extremo.
Não merece prosperar a alegação da Defesa de que houve negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que teria havido nos Acórdãos proferidos pelo STM
fundamentação na qual estaria expresso o cerceamento ao direito de
defesa. Compulsando-se os autos, pode ser verificado os Acórdãos recorridos foram
devidamente fundamentados, não importando, na análise da existência ou não de
repercussão geral, se a fundamentação foi correta ou não.
Cabe destacar que, em relação à suposta ofensa ao princípio da fundamentação das
decisões, ínsito nos arts. 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal
de 1988, a Suprema Corte já entendeu que a referida matéria somente se reveste do
requisito da repercussão geral caso não haja fundamentação mínima (Tema 339).
E, a partir da análise dos autos, verifica-se a fundamentação exauriente da
temática, nos moldes do entendimento do Excelso Pretório, no AI nº 791.292
QORG, julgado em 13 de agosto de 2010, cuja exigência concede liberdade ao
julgador quanto à forma. Nesse sentido, transcrevo a ementa, in verbis:
Tema 339:
'Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.' 'Tese: O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF,
REALIZADA EM 09/12/2015.'
EMENTA
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
16/17
'Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral.' (AI 791292 QO-RG, Relator: Min.
GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, Repercussão Geral - Mérito
DJe149 publicado em 13/08/2010). (Grifos nossos.)
Como se vê, a admissibilidade do Apelo Extremo, em relação às alegadas violações
ao art. 5º, incisos LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de
1988, esbarra no entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática de
repercussão geral, nos Temas 339/STF e 660/STF.
Ressalte-se que a tese de afronta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art.
5º, inciso XXXV, da CF/88) somente foi usada de maneira secundária, a partir da
irresignação da Defesa com os fundamentos do Acórdão recorrido (art. 93, inciso
IX, da CF/88), tese principal.
Também os demais princípios e dispositivos constitucionais (art. 5º, inciso LIII; art.
1º, inciso III; art. 60, § 4º, todos da CF/88; e princípio da dignidade da pessoal
humana) foram utilizados na argumentação da Defesa de forma secundária, como
consequências dos demais princípios acima referidos e cuja suposta ofensa já foi
analisada.
Dessa forma, deve ser negado seguimento aos Recursos Extraordinários
interpostos pela Defesa de JOSÉ MURILO RAMOS e de WILSON SALES, em
relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e inciso IX do art. 93,
todos da CF/88, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Ante o exposto:
a. em relação à pretensa violação ao inciso LIII do art. 5º da CF/88, NÃO
ADMITO o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do
civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base do art. 1.030, inciso V, do Código
de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM; e
b. em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º e ao inciso IX do
art. 93, todos da CF/88, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários
interpostos pela Defesa contituída dos Coronéis da Reserva Remunerada da
Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM."
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2023, 23:35
:: 40001354132 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2095e68b6c9995...
17/17
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o
presente Agravo Interno interposto pela Defesa constituída Coronéis da Reserva
Remunerada da Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES a fim
de manter inalterada a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário (RE)
nº 7000081-31.2023.7.00.0000/DF, que inadmitiu o Apelo recursal oferecido pela
Defesa constituída do civil FÁBIO DE REZENDE TONASSI, com base do art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do STM, e que negou seguimento aos dois Recursos Extraordinários
interpostos pela Defesa contistuída dos Coronéis da Reserva Remunerada da
Aeronáutica JOSÉ MURILO RAMOS e WILSON SALES, à luz do art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354132v10
e do código CRC 7d97c5ed.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 11/9/2023, às 19:25:11
7000462-39.2023.7.00.0000
40001354132 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR